Tribunal: CARF
Processo: 13839.902560/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.902560/2013-12
ACÓRDÃO
1201-007.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOREALIS BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA. DÉBITO ALOCADO EM
DCTF. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO.
A comprovação do pagamento indevido ou a maior basta, sendo
desnecessária a retificação de DCTF para a confirmação do direito
creditório.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Nilton Costa Simoes.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902560/2013-12
2
RELATÓRIO Tratam os autos de declaração de compensação DCOMP no
13891.20092.120210.1.3.04-3994 transmitida com base em créditos decorrentes de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de CSLL código 2484 ocorrido em 30/06/2009, no montante de
R$ 37.161,80.
O Despacho Decisório (eletrônico) de fl.36 deixou de homologar a compensação
declarada no PER/DCOMP no 13891.20092.120210.1.3.04-3994 por identificar que o DARF em
questão estaria integralmente alocado a débito confessado pelo contribuinte em DCTF. Eis a
imagem do Despacho Decisório:

Cientificado da decisão e intimado a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de Inconformidade, na qual demonstrou
a apuração de suas estimativas de CSLL colacionando tabelas que espelhariam as fichas 16 e 17 da
DIPJ e asseverou que:

Especificamente com relação ao mês de maio/09, com recolhimento em
junho/09, a empresa, por equivoco operacional, recolheu o valor de R$
278.667,53.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902560/2013-12
3
(...)
Desta forma temos para este mês a seguinte divergência entre valor de fato
devido e informado, e o valor recolhido Nossa análise, portanto, tem como foco
de validação a premissa de que na ficha 16 da DIPJ demonstramos o calculo da
CSLL por estimativa, já na ficha 17 demonstramos além do calculo os valores
recolhidos durante o exercício.

Pleiteou, ao final, a homologação da compensação e anexou o comprovante de
pagamento da estimativa.
O Acórdão Recorrido, sem analisar a argumentação do contribuinte, asseverou que
a ausência de retificação da DCTF do contribuinte seria óbice ao reconhecimento do direito
creditório, conforme assentaria o Parecer Normativo Cosit/RFB n. 2, de 2015, a não ser que o
contribuinte tivesse demonstrado a existência de algum óbice à retificação previsto da IN
1.110/2010.
Pontuou ainda que o contribuinte promoveu a retificação da DIPJ em 26/03/2012, a
fim de reduzir o débito fiscal de CSLL do período de apuração 05/2009, (R$ 278.667,53), para R$
241.505,73, mas que a DCTF implicaria confissão de débito fiscal nos termos da súmula 436 do STJ.
Vejamos a ementa:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2009

DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DCTF NÃO RETIFICADA.

Consoante Parecer Normativo Cosit/RFB n. 2, de 2015, não há como reconhecer o
indébito tributário quando o sujeito passivo deixa de justificar o impedimento para
a não retificação da DCTF, em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB
no 1.110, de 2010.”

Ao final, consignou ainda, que:

“13. A teor do exposto, o próprio parecer vinculada a retificação da DCTF para fins
de restituição ou compensação do pagamento indevido ou a maior, ressalvando o
caso, em que o contribuinte fosse impedido de fazê-lo, fato esse que sequer foi
alegado pela manifestante.

14. Ao passo que, não comprovado o indébito tributário com base nas informações
trazidas pela manifestante e as existentes no sistema eletrônico da Receita Federal
do Brasil, deve ser mantido o despacho decisório que indeferiu a declaração de
compensação, por concluir que o DARF, objeto dessa análise, foi utilizado para
quitação de débitos próprios declarados em DCTF, não restando saldo disponível.”

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902560/2013-12
4
O contribuinte foi cientificado pelo decurso do prazo de 15 dias do recebimento da
mensagem em seu DTE, em 19/06/2020 (fl. 50) . O teor da intimação de fls. 48 consigna a
suspensão dos prazos para prática de atos processuais até 30/06/2020, data em que foi certificada
nos autos a consulta da intimação (fl. 51). O contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário em
14/07/2020.
Em suas razões recursais, asseverou que:
“7 - Assim, temos que o cerne da questão destinado a considerar improcedente a
manifestação da CONTRIBUINTE, está relacionado, exclusivamente, a não
retificação de DCTF.”
8 - Não se considerou, ao visto, na apreciação dos fatos, o princípio da verdade
material, ou seja, mesmo comprovando o recolhimento indevido, apresentando
provas do ocorrido, não sendo essas provas em momento algum questionadas,
tem se como fato primordial da decisão, a não substituição de informação
acessória, que claramente tem sua importância no aparato de dados e
informações a serem prestadas ao Órgão Fiscalizador, mas não pode ela (uma
obrigação acessória) se sobrepor a comprovação efetiva e inquestionável de
valor pago a maior.
“9. (...) A alegação única para classificar as justificativas da CONTRIBUINTE como
improcedentes esta balizada, exclusivamente, na não retificação da DCTF”

Defendeu ainda que no caso de erro de fato nas declarações do contribuinte, pode
ele retificá-las nos termos do artigo 147 do CTN, e que à luz do princípio da Verdade Material, não
poderia o julgador negar o direito do contribuinte “tendo em vista que uma obrigação acessória,
a DCTF, não foi retificada.”

Levado o processo a julgamento pelo CARF, foi proferida a Resolução no que
determinou a conversão do feito em diligência, nos seguintes termos:
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA,
determinando-se a remessa dos autos à autoridade de origem para que esta:
-
ADICIONAR PARA
O
CONTRIBUINTE
JÁ
TRAZER
A
EXPLICAÇÃO
E
DEMONSTRAÇÃO, NÃO SÓ JUNTAR OS DOCUMENTOS. Intime o contribuinte a
apresentar provas documentais suplementares, sobretudo de natureza contábil e
fiscal, a exemplo do Livro Razão e Diário devidamente acompanhados dos Termos
de Abertura e Encerramento do Livro Razão autenticados pela Junta Comercial,
LALUR, além de outras que entenda úteis para auxiliem na comprovação do
direito creditório alegado pelo contribuinte.
- Providencie a própria unidade de origem a juntada aos autos da DIPJ do
contribuinte relativa ao ano-calendário de 2009, visando à comprovação do
oferecimento à tributação dos rendimentos objeto de retenção - Elabore relatório
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902560/2013-12
5
conclusivo sobre a higidez e certeza do direito creditório verificando o efetivo
oferecimento das receitas objeto de retenção à tributação e, ao final, conceda
prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574, de 2011.
Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.

A autoridade diligenciante consignou em seu relatório comentário sobre a decisão
da DRJ, confirmando a pertinência da diligência determinada. Vejamos:
7. Comentário deste relator da EQAUD => Tenho por mim, salvo melhor juízo, que
a DRJ/CTB equivocou-se no presente julgamento ao indeferir o crédito apenas
pelo motivo da ausência da DCTF retificadora. Isso porque já existe precedente no
sentido de considerar, em sede de julgamento do direito creditório, a
comprovação da verdade material apenas com a apresentação de argumentos
lógicos e válidos, corroborados com os documentos probatórios em que se
fundamentam. Nessa esteira, a nível de julgamento, nem é necessária a
apresentação de DCTF retificadora para se firmar convicção da certeza e liquidez
do direito creditório.
E no mérito, confirmou o direito creditório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
A superação de equívocos formais na transmissão ou falta de retificação de
obrigações acessórias é matéria já pacificada neste Conselho, e a autoridade diligenciante
confirmou o direito creditório, com os seguintes fundamentos:
ANÁLISE DA CONFORMIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO
9. Desnecessário argumentar que a contribuinte também poderia transmitir um
PER/DCOMP de natureza Saldo Negativo da CSLL em vez de transmitir um
PER/DCOMP de natureza Pagamento Indevido ou a Maior. O valor do crédito
pleiteado seria igual, mas, no caso de Saldo Negativo, o resultado da análise de
forma automática restaria facilitada e o crédito certamente já poderia ter sido
reconhecido e as compensações homologadas de forma eletrônica.
10. As FICHAS 16 (Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa) demonstram o valor da
CSLL Mensal a Pagar para cada mês do ano-calendário, valor este apurado através
de Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução. Com efeito, na Manifestação
de Inconformidade a requerente já havia apresentado uma planilha com os
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902560/2013-12
6
valores apurados na FICHA 16, conforme novamente reproduzo a seguir. Os
valores registrados são idênticos àqueles consignados nas doze FICHAS 16 da DIPJ
2010, AC 2009 (folhas 85 a 130).
11. Em outras palavras, para o mês de maio de 2009 a FICHA 16 (Cálculo da CSLL
por Estimativa) da DIPJ 2010, AC 2009, o valor apurado através de Balanço ou
Balancete de Suspensão ou Redução é na quantia de R$ 241.505,73.
CONCLUSÃO 12.
Pelo exposto; considerando tudo o que consta nos autos, proponho o
deferimento do direito creditório manejado no PER/DCOMP no.
13891.20092.120210.1.3.04-3994 no valor de R$ 37.161,80 (trinta e sete mil,
cento e sessenta e um reais e oitenta centavos) e a homologação das
compensações vinculadas até o limite do valor do crédito deferido.
13. Nesta data, estou dando ciência à interessada do presente relatório,
intimando-a a ingressar com manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias.
14. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.”
Também é pacífica a possibilidade de pleitear direito creditório de estimativa paga
indevidamente ou a maior, matéria sumulada.
Súmula CARF no 84
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1201-00.404, de 23/2/2011 Acórdão no 1202-00.458, de 24/1/2011
Acórdão no 1101-00.330, de 09/7/2010 Acórdão no 9101-00.406, de 02/10/2009
Acórdão no 105-15.943, de 17/8/2006

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo-se o direito
creditório e homologando-se a compensação até os limites do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902560/2013-12
7

Fl. 154
DF CARF MF
Original